Tribunal: TJES
Processo: 5012157-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012157-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIMARA BRAVIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MASTER IMOVEIS ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO LEGAL – NATUREZA IURIS TANTUM – PROPRIEDADE DE BENS – MAVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – BENESSE AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

2. Comprovado que a agravante é empresária do ramo da construção civil, sendo proprietária bens e tendo movimentação financeira capaz de evidenciar que possui condições de arcar com os custos da demanda sem que importe em prejuízo para o próprio sustento, existem elementos capazes de enfraquecer a presunção estatuída no art. 99, § 3º, do CPC, a qual possui natureza
iuris tantum
, daí porque há de ser rechaçada a benesse, mantendo-se intacta a decisão recorrida.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, revogando a liminar a seu tempo deferida.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUZIMARA BRAVIM DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu
o benefício da assistência judiciária gratuita
na ação manejada em desfavor de
MASTER IMÓVEIS ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
.

Segundo aduz a agravante (id. nº 3899924), as provas carreadas no feito são capazes de demonstrar que não dispõem de condições financeiras para arcar com os custos da demanda.

Contrarrazões carreadas no id. nº 4600084.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 11 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUZIMARA BRAVIM DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu
o benefício da assistência judiciária gratuita
na ação manejada em desfavor de
MASTER IMÓVEIS ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
.

Segundo aduz a agravante (id. nº 3899924), as provas carreadas no feito são capazes de demonstrar que não dispõem de condições financeiras para arcar com os custos da demanda.

Inicialmente,
nos termos do art. 98, do CPC,
o benefício da gratuidade de justiça
será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, mostra-se de extrema relevância realizar cuidadosa ponderação acerca do tema, eis que se trata de instituto de extrema valia ao processo civil brasileiro.

Na hipótese, possível constatar que a agravante é empresária individual ativa do ramo da construção civil, é proprietária de imóvel localizado no balneário de Manguinhos, Serra/ES, sendo o lote avaliado em cerca de 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ao passo que a construção foi avaliada em R$ 299.147,83 (duzentos e noventa e nove mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), como se vê dos ids. nº 4600088 e 4600089.

De mais a mais, como bem assentado pelo MM. Juiz
a quo
quando da decisão recorrida:

a) Conforme declaração de imposto de renda da requerente, ano-calendário 2021, recebeu de rendimentos DECLARADOS o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais);

b) a requerente apresentou seus extratos de cartão de crédito onde verifiquei faturas que alcançam a monta de R$ 1.123,29 (um mil, cento e três reais e vinte e nove centavos);

c) em suas movimentações bancárias, observo que a requerente movimenta altas quantias sendo que, apenas no mês de abril movimentou em média em apenas uma de suas contas o valor de R$ 47.636,18 (quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezoito centavos) (decisão id. 16471186 dos autos de origem);

Somado a isso, há elemento probatório carreado ao feito de origem no sentido de que a recorrente atuou como procuradora de pessoa com quem convive em vultosa negociação de compra e venda (cerca de R$ 1.300.000,00) (id. nº 14675947 dos autos de origem).

Demais disso, como fez questão de bem ressaltar o magistrado de primeiro grau, o “
valor das custas processuais não geraria empobrecimento a requerente, tampouco influenciaria em seu sustento familiar, pois a estimativa de custas para este feito é de R$ 16.140,00 (dezesseis mil, cento e quarenta), ou seja, 1,5% do valor da causa, sem a inclusão das despesas a serem providas, no importe de R$ 28,07 (vinte e oito reais e sete centavos) sendo que este valor entendo plenamente plausível para ser pago pela Requerente
” (id. nº 16471186 dos autos de origem).

Com base nisso, existindo elementos capazes de enfraquecer a presunção estatuída no art. 99, § 3º, do CPC, que possui natureza
iuris tantum
, há de ser rechaçada a benesse, mantendo-se intacta a decisão recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, revogando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Desembargadora - Sessão 20/06/2023